Tribunal: CARF
Processo: 11831.002756/2009-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11831.002756/2009-73
ACÓRDÃO
2301-011.941 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUY BATALHA DE CAMARGO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
Do imposto apurado pode ser deduzido o imposto retido na fonte ou o
pago, inclusive a título de recolhimento complementar, correspondente
aos rendimentos incluídos na base de cálculo. Comprovado o
recolhimento, deve o imposto ser reduzido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso, no sentido de afastar a
compensação indevida de IRRF no valor de R$ 39.263,51.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros André Barros de Moura
(substituto[a] integral), Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente)

Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.941 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.002756/2009-73
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2006 do contribuinte
acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da apuração
das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda Pessoa Física, de fls. 05/10.
(...)
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização a
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, no valor de R$
49.953,29.
Consta da Descrição dos fatos: Glosa do imposto recolhido indevidamente no CPF
do contribuinte no código 0588, deverá ser providenciado o REDARF para os
códigos 0190 (Carne-Leão, rendimentos recebidos de Pessoa Física) e 0246
(Imposto complementar, rendimentos recebidos de pessoa jurídica). 2 - Glosa do
imposto recolhido no código 0190, por alocação indevida como IRRF.
(...)
DA IMPUGNAÇÃO Devidamente intimado das alterações processadas em sua
declaração, o contribuinte apresentou impugnação por meio do instrumento, de
fls. 02/03, alegando, em síntese, que:
Os IRRF glosados foram recolhidos com código 0588;
O preenchimento neste código se deu pelo fato de que os recebimentos referem-
se a honorários de perito judicial, depositados à favor do Poder Judiciário pelas
empresas relacionadas;
Os valores liberados pelo poder judiciário foram recebidos diretamente na
agência do Banco Nossa Caixa, localizada no fórum onde transcorreram os
processos;
Para cada Mandato de levantamento judicial foi feito um DARF para recolhimento
do valor devido na fonte, conforme orientação e preenchimento do próprio
banco;
Os DARFs correspondentes a cada IRRF declarado estão sendo retificados por
meio de Redarfs, conforme solicitação da Receita;
Enviou as informações em 20.07.2009 e está aguardando a homologação do
acesso por certificado digital pela Receita Federal (item “a” do § 4odo tópico V do
artigo 16 do Decreto no 70.235/72).
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/04/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 27/04/2017, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.941 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.002756/2009-73
3
sustentando, em apertada síntese, que promoveu vários Pedido de Retificação de Darf / Darf-
Simples – REDARF, para alteração do código de 0190 para 0246, juntando na oportunidade os
pedidos.
A 2a Turma Extraordinária, em 08/04/2025, converteu o feito em diligência
(Resolução no 2002-000.309) no sentido de que a autoridade preparadora instrua os autos com o
confronto entre os DARFs retificados e os rendimentos recebidos.
Em resposta, fora apresentada a documentação de fls. 137/140 e o despacho de
diligência de fls. 141/142.
Intimado o sujeito passivo quanto a diligência realizada, não houve qualquer
manifestação (fl.145).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recai sobre compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte, no valor de R$ 49.953,29.
Numa primeira análise do recurso, a 2a Turma Extraordinária entendeu por
acartar a documentação colacionada aos autos com o recurso com fundamento no § 4o,
do art. 16, do Decreto no 70.235/72 e decidiu o seguinte:
Considerando que os documentos apresentados tratam de Pedidos de
Retificação de Darf / Darf-Simples – REDARF, com o objetivo de alterar o
código da receita de 0190 para 0246, situação identificada como essencial
para o deslinde da lide.
Considerando que há às fls. 128 a 130 telas de sistema de consulta de
documentos de arrecadação tipo como pagos.
Entendo que o feito precisa ser convertido em diligência para que a
autoridade lançadora faça o confronto entre os DARFs retificados e os
rendimentos recebidos.
Em atenção à diligência determinada, apresentou a autoridade fiscalizadora
a documentação de fls. 137/140, consistente em relatório de arrecadação por código de
receita, e manifestação conclusiva no seguinte sentido:
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.941 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11831.002756/2009-73
4
Destes extratos buscamos, por valor, a correspondência dos pagamentos
com a relação de fontes pagadoras com glosa de IRRF compensado
contida na notificação de lançamentos, fl. 35.
(...)
Não foram identificados valores correspondentes às fontes pagadoras
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, CONDOMINIO EDIFICIO ANTONIO
DE
SOUZA
NAVES,
CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO
UNIÃO,
BANCO
BRADESCO S.A., FUNDAÇÃO LEONIDIO ALLEGRETTI, CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL MEDITERRANEO e ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO.
Consta do despacho de fls. 141/142 tabela comparativa contendo o IRRF
declarado, os valores localizados e a data de pagamento, destacados em função das
fontes pagadora.
Do total declarado (R$ 49.953,31), fora localizado o pagamento do valor de
R$ 39.263,51.
Diante das informações prestadas, restando comprovado o recolhimento de
R$ 39.263,51, referente as fontes pagadoras relacionadas na tabela do despacho de fls.
141/142, de se afastar a compensação indevida de IRRF no valor mencionado.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
parcial provimento no sentido de afastar a compensação indevida de IRRF no valor de R$
39.263,51.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 156
DF CARF MF
Original